Tribunal: TJMT
Processo: 1018991-24.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018991-24.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Arrendamento Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE - CPF: 028.439.591-95 (ADVOGADO), HEITOR PEDRO NICOLETTI - CPF: 234.118.800-15 (AGRAVANTE), LEONILDO ANTONIO BACCIN - CPF: 235.171.660-49 (AGRAVADO), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. DECISAO ESCORREITA. REQUISITOS DO ARTIGO 919, §1º, DO CPC, NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Sendo uma excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada ao requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, §1º, CPC).

2. No presente caso, embora a parte agravante/embargante tenha ofertado bens à penhora, o valor ofertado não é suficiente para garantir a execução logo não há como conceder o efeito suspensivo requerido.

3. Decisão de origem mantida.

4. Liminar concedida nesta instância revogada.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Heitor Pedro Nicoletti
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação de embargos à execução nº 1017645-90.2023.8.11.0015, que indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo na execução.

A parte Agravante requer contextualiza o recurso narrando que “firmou com o Agravado, o Contrato de Arrendamento de Imóvel Rural PARA FINS DE EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA, com data de 05 de abril de 2019, com prazo de vigência de 31/07/2019 até o dia 31/07/2022, que tinha o objeto de arrendamento de uma área de 100ha, pertencente a uma área maior de 200ha, pertencente a Fazenda Três Corações, localizada na Rodovia MT 449, Linha 01, Setor 03, Lote nº 76, localizada no município de Lucas do Rio Verde-MT.” (Id. 178963191, pág. 4).

Menciona que “o Agravado não informou nestes autos, é que o referido imóvel rural objeto do arredamento, foi objeto de um litígio judicial, tombado sob o nº 0000073-87.1994.8.11.0005, da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino-MT., promovida pelo Sr. Humberto Nonato dos Santos em desfavor do Sr. Leonildo Antonio Baccin, ora Agravado. Na mencionada ação descrita acima, o imóvel rural objeto do arrendamento, foi “adjudicado judicialmente” pelo Sr. Humberto Nonato dos Santos, que em razão da adjudicação, passou a ser o proprietário do imóvel rural. Isso posto, o Juiz da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino-MT., deferiu um pedido de imissão na posse do imóvel rural, em favor do Sr. HUMBERTO NONATO DOS SANTOS, determinando o mesmo fosse imitido na posse do imóvel, o que foi cumprido, sendo o referido senhor efetivamente imitido na posse do imóvel rural no mês de abril de 2022.” (Id. 178963191, pág. 5).

Aduz “o valor do arrendamento da quantia de soja, referente a safra de soja 2021/2022 que venceria em 30/03/2022, na quantia de 1.000 sacas de soja, em razão da intimação recebida pelo Juízo da Primeira Vara Civel da Comarca de Diamantino-MT., na ação descrita acima, o ora Agravante não pagou para a quantia de soja para o Agravado, pois manteve a referida quantia depositada no armazém da empresa FIAGRIL da cidade de Lucas do Rio Verde-MT., informando o Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino-MT de que a quantia de soja estava depositada naquele armazém solicitando autorização do referido Juízo para e venda. Da mesma forma, assim procedeu quanto a quantia de 500 sacas de milho, que venceria em 30/07/2022, ou seja, tanto a quantia de soja, quanto a quantia de milho, permanecem depositados no armazém da empresa FIAGRIL a disposição da Justiça até a presente data.” (Id. 178963191, pág. 6).

Sustenta que “o Agravado não tem nada a receber do Executado, pois as quantias de soja e milho referente aos anos de 2020 e 2021, foram pagas para o Agravado, e as quantias de soja e milho do ano 2022, não foram pagas por ordem judicial, estando depositadas na empresa FIAGRIL à disposição da justiça.” (Id. 178963191, pág. 7).

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela recursal ou ao menos do efeito suspensivo à decisão agravada.

Ao final requer a atribuição do efeito ativo para conceder o efeito suspensivo na ação execução. No mérito pugna pela reforma da decisão nos termos requeridos.

A parte agravada apresentou contrarrazões.

Sustentou que o depósito realizado não garante o valor integral do débito, razão pela qual não estão preenchidos os requisitos do art. 919, §1º do CPC.

Ao final requer o desprovimento do recurso.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

No mérito o recurso deve ser desprovido.

As partes entabularam contrato de arrendamento para cultivo de lavouras de soja e milho, referente as safas dos anos de 2019/2020, 2020/2021 e 2021 /2022.

O valor a ser pago para o agravado foi pactuado da seguinte forma:
1000 sacas de soja, com 60kg cada, por cada safra agrícola, a serem entregues até o dia 30 de março de cada ano, e 400 sacas de milho, com 60kg cada, por cada safra agrícola, a serem entregues até o dia 30 de julho de cada ano, conforma o próprio agravante informa nas razões recursais.

Verifico nos autos que que o agravante ofereceu como garantia do Juízo
1000 sacas de soja de 60kg cada e 400 sacas de milho, todos mantido em depósito no Armazém da Empresa FIAGRIL na cidade de Lucas do Rio Verde-MT. (Id.

178968674 - Pág. 2 ).

O valor ofertado corresponde somente a 1/3 (um terço) do valor da dívida, logo, não é suficiente para a garantia integral do débito.

Nesse contexto, ressalto que a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução tem por requisito, além daqueles previstos para a concessão da tutela provisória, a garantia suficiente da execução nos termos do art. 919, §1º do CPC:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o
O juiz poderá
, a requerimento do embargante,
atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e
desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Assim, como no caso dos autos o valor ofertado não é suficiente para garantir a execução não há como conceder o efeito suspensivo requerido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e
REVOGO
a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024